Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA. INADIMPLÊNCIA. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTENTE TÉCNICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. EX RE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. BIS IN IDEM.
1. Emprega-se a multa contratual referente ao inadimplemento e não a penalidade prevista para o desfazimento do negócio, porquanto não se trata de rescisão contratual.
2. A teor do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
3. A condenação genérica ao pagamento das custas engloba as despesas processuais, que abrangem os honorários periciais e remuneração do assistente técnico, pois decorem das regras de sucumbência, estabelecidas nos arts. 82, § 2o, 84 e 95, todos do CPC.
4. Tratando-se de dívida líquida e positiva, o descumprimento caracteriza a mora ex re, devendo os juros incidir a partir do vencimento da obrigação.
5. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
6. Deve ser extirpado da condenação quando há dupla incidência dos mesmos consectários para que não haja repetição dos encargos.
7. Recursos da autora e ré parcialmente providos.